Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I - Havendo inadimplemento contratual, os encargos contratuais são devidos até o efetivo pagamento da dívida cobrada. Jurisprudência do STJ.

II – Apelação parcialmente provida, para reformar a r. sentença e condenar a ré a pagar à autora a diferença entre o valor da dívida acrescida dos encargos moratórios contratuais e o valor do depósito judicial feito, verificada na data do depósito, devendo incidir sobre a diferença não paga a atualização monetária e os juros de mora contratuais, da data do depósito até o efetivo pagamento.